Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas somente é possível quando comprovada a situação de hipossuficiência.
2. Recurso conhecido e não provido.